Tribunal: TJSP
Processo: 2398933-27.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Sidnei Aparecido Lucas de Oliveira foi condenado por roubo, em comparsaria, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, ao cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão em regime fechado. O peticionário busca revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de motivação para a fração

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Sidnei Aparecido Lucas de Oliveira foi condenado por roubo, em comparsaria, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, ao cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão em regime fechado. O peticionário busca revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de motivação para a fração aplicada, fixação de regime mais brando e gratuidade judiciária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, (ii) analisar a nulidade dos autos devido ao indeferimento do interrogatório judicial, e (iii) avaliar a concessão de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não comporta provimento, pois não foi demonstrado erro ou vício de julgamento. A negativa do interrogatório foi correta, dado que o peticionário estava foragido. 4. A dosimetria da pena foi realizada conforme o artigo 59 do Código Penal, com justificativa para a exasperação da pena-base e manutenção do regime fechado devido às circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para modificar dosimetria sem demonstração de contrariedade entre provas e decisão. 2. A negativa de interrogatório de réu foragido é juridicamente correta.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. § 2a-A, inciso I; art. 59; art. 33, § 2o, alínea "b"; art. 33, § 3o.
Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 640.770/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021.
STJ, AgRg no HC 558.838/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.06.2020.